Tribunal: TCU
Processo: 018.747/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2021-TCU-Plenário Considerando que a adequação do grau de transparência das entidades será uma das questões de auditoria do ciclo 2021 da fiscalização contínua do Sistema S (acompanhamento objeto do TC Processo 014.976/2021-8 ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade em: (i) no que se refere ao sistema Senac, considerar cumpridas as recomendações constantes dos itens 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.9, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5, bem como a determinação contida no item 9.3, e em implementação as recomendações dos itens 9.1.1, 9.1.7, 9.1.8, 9.2.2 e 9.2.6 do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; (ii) no que se refere ao sistema Sesc, considerar cumpridas as recomendações constantes dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5, bem como a determinação contida no item 9.3, e em implementação as recomendações dos itens 9.1.4, 9.1.7, 9.2.2 e 9.2.6 do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; (iii) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 014.976/2021-8 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência desta deliberação aos departamentos nacionais do Sesc e do Senac. 1. Processo TC- Processo 018.747/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Administração Regional do Senac no Estado da Bahia; Administração Regional do Senac no Estado de Rondônia; Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo; Administração Regional do Senac no Estado de Sergipe; Administração Regional do Senac no Estado do Acre; Administração Regional do Senac no Estado do Amapá; Administração Regional do Senac no Estado do Ceará; Administração Regional do Senac no Estado do Espírito Santo; Administração Regional do Senac no Estado do Goiás; Administração Regional do Senac no Estado do Mato Grosso do Sul; Administração Regional do Senac no Estado do Pará; Administração Regional do Senac no Estado do Piauí; Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Senac no Estado do Rio Grande do Norte; Administração Regional do Senac no Estado do Rio Grande do Sul; Administração Regional do Senac no Estado do Tocantins; Administração Regional do Sesc no Estado da Bahia; Administração Regional do Sesc no Estado da Paraíba; Administração Regional do Sesc no Estado de Alagoas; Administração Regional do Sesc no Estado de Goiás; Administração Regional do Sesc no Estado de Pernambuco; Administração Regional do Sesc no Estado de Rondônia; Administração Regional do Sesc no Estado de Roraima; Administração Regional do Sesc no Estado de Santa Catarina; Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo; Administração Regional do Sesc no Estado de Sergipe; Administração Regional do Sesc no Estado de Tocantins; Administração Regional do Sesc no Estado do Acre; Administração Regional do Sesc no Estado do Amapá; Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas; Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará; Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul; Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná; Administração Regional do Sesc no Estado do Piauí; Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc no Estado do Rio Grande do Norte; Administração Regional do Sesc no Estado do Rio Grande do Sul; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional; Serviço Social do Comércio - Administração Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: Carla Bertucci Barbieri (168856/OAB-SP), representando Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo; Giulliana Silva Fernandes da Costa (15800-B/OAB-PA), representando Administração Regional do Senac no Estado do Pará; Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky (38.672/OAB-DF), representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; Vanessa Kuhlmann (35377/OAB-BA) e José Carlos Boulhosa Baqueiro, representando Administração Regional do Senac no Estado da Bahia; Aline Alves Ferreira (131.694/OAB-RJ), José Roberto Borges (56.635/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.